Tribunal: TJES
Processo: 5005121-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005121-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOSE ELIZEU LORENZUTTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que confirmou decisão de inversão do ônus da prova em Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes da contaminação da água em propriedade rural, alegadamente causada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à suposta impossibilidade de se produzir prova de fato negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da alegação da embargante de que a inversão do ônus da prova lhe imporia o ônus de produzir prova de fato negativo, o que seria inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente enfrentou a tese de que a inversão do ônus da prova imporia à embargante a produção de prova "diabólica", afastando tal alegação com base na jurisprudência consolidada e na fundamentação de que cabe à parte ré refutar os indícios apresentados pelo autor.

A decisão colegiada apontou que não se exige da embargante prova de fato negativo, mas sim a demonstração de que a contaminação não decorre do rompimento da barragem, sendo, portanto, possível e viável o exercício do contraditório.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, sendo os Embargos de Declaração incabíveis como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta alegação de prova de fato negativo ao afirmar que cabe ao réu demonstrar a inexistência de nexo causal entre o dano ambiental e sua conduta.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005121-85.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADO: JOSÉ ELIZEU LORENZUTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10661941, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em razão da alegada contaminação da água em propriedade rural do autor decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O Agravado pleiteia indenização por desvalorização do imóvel e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da inversão do ônus da prova em favor do Autor, com base na responsabilidade objetiva por dano ambiental e na aplicação do art. 373, § 1º, do CPC; (ii) a alegação da Agravante de que a inversão exigiria prova de fato negativo, o que seria inadmissível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ aplica a teoria do risco integral em casos de dano ambiental, impondo responsabilidade objetiva ao poluidor, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/88, e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor do autor da ação. A inversão do ônus da prova, neste caso, não configura exigência de prova "diabólica" ou de fato negativo, pois cabe à Agravante refutar os indícios de contaminação apresentados pelo Agravado, que já trouxe elementos robustos como laudo técnico e notificação de interdição de uso da água. O princípio da precaução justifica a inversão do ônus probatório em casos de danos ambientais, especialmente quando há indícios suficientes que apontam a relação entre o acidente ambiental e os prejuízos alegados. Precedentes deste Tribunal e do STJ reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por dano ambiental, devendo o réu demonstrar que o dano não decorreu de sua ação ou omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005121-85.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.02.2025).

Nas razões de seu recurso (id 10904885) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, notadamente a falta de manifestação sobre suas alegações pertinentes à impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Com a devida vênia da Embargante, não há a omissão alegada em suas razões recursais; aliás, precisamente na página 03 do recurso em julgamento há citação de trecho do Acórdão com expressa manifestação deste Órgão Colegiado a respeito do ponto tido pela Embargante como omisso.

O Acórdão, insta salientar, foi bem claro ao expor, de forma expressa e em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de que “
não se há falar em prova ‘diabólica’ porque compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação na propriedade do Agravado tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido em Mariana
”.

Assim, porque não existe no Acórdão o vício apontado pela Embargante, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.